Tribunal: TJSP
Processo: 2160248-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. Decisão que determinou que o exequente comprove documentalmente sua renda após o acidente. Executado que, sob fundamento de que haverá enriquecimento ilícito do credor, pretende a juntada de seus extratos bancários. Inadmissibilidade. Sendo possível a prova documental por meio de holerites ou comprovantes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. Decisão que determinou que o exequente comprove documentalmente sua renda após o acidente. Executado que, sob fundamento de que haverá enriquecimento ilícito do credor, pretende a juntada de seus extratos bancários. Inadmissibilidade. Sendo possível a prova documental por meio de holerites ou comprovantes expedidos pelo empregador, não se justifica a exposição dos dados bancários do exequente. Medida excepcional. Juntada de documentos novos observará o devido processo legal, inexistindo violação à isonomia entre as partes. Inexistência de omissões ou contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2160248-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RODOVIAS DAS COLINAS S. A., é embargado AUGUSTO APOLONIO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160248-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27456
2
Voto no 27456.
Embargos de declaração no 2160248-08.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: São Paulo.
Embargante: Rodovias das Colinas S. A.
Embargado: Augusto Apolonio da Silva.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
LUCROS CESSANTES. Decisão que determinou que o
exequente comprove documentalmente sua renda após o
acidente. Executado que, sob fundamento de que haverá
enriquecimento ilícito do credor, pretende a juntada de seus
extratos bancários. Inadmissibilidade. Sendo possível a prova
documental por meio de holerites ou comprovantes expedidos
pelo empregador, não se justifica a exposição dos dados
bancários do exequente. Medida excepcional. Juntada de
documentos novos observará o devido processo legal,
inexistindo violação à isonomia entre as partes. Inexistência de
omissões ou contradições no acórdão. Via inadequada para
manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da
decisão, quando não conjugada com erro material, omissão,
obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora
não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando
acórdão de fls. 179/185, para fins de prequestionamento, alegando que o
julgamento viola os artigos de lei mencionados; que ao permitir que o
embargado utilize seus extratos bancários para demonstrar seus ganhos,
deveria ser determinada a produção da mesma prova para comprovação da
receita após o acidente; que os documentos posteriores ao acidente não
demonstram a totalidade da renda e não contemplam comissões e outras
remunerações; e que os lucros cessantes devem considerar os prejuízos
efetivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160248-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27456
3
É como relato.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os argumentos expostos pela embargante,
não se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes
embargos. Todas as questões relevantes para o julgamento do recurso foram
minuciosamente apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via
adequada para manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
É descabido o argumento de que há contradição no tocante
à análise dos lucros cessantes, porquanto não há qualquer dissenso entre as
premissas adotadas e a conclusão de a renda anterior ao acidente restou
comprovada ainda na fase de conhecimento, podendo-se, inclusive, considerar
preclusa a questão, é mesmo dispensável a produção de nova prova neste
tocante (fls. 183).
Além disso, como os lucros cessantes não englobam
apenas a perda total da renda, mas também a queda dos ganhos do agravado
ao se tornar empregado, a respeitável decisão agravada dirigiu ao exequente
a determinação de que comprove documentalmente o valor dos salários
recebidos após o acidente, indicando mês a mês as quantias recebidas,
incluindo eventuais valores recebidos em acordo judicial.
Com efeito, em princípio, para apurar seus ganhos, evitando
o enriquecimento ilícito, não basta a anotação em carteira de trabalho,
indicando o salário base do agravado (fls. 103 dos autos de origem) (fls. 183).
Por isso, Não prospera a alegação da agravante quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160248-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27456
4
unilateralidade desse tipo de documentação, na medida em que as provas
serão submetidas ao contraditório, podendo ser impugnadas. Também por
isso, não há falar em violação à isonomia, já que não se está admitindo prova
sem o devido processo legal (fls. 183).
Finalmente, foi observado que A juntada de extratos
bancários, por seu turno, é medida excepcional, porque equivale à quebra de
sigilo bancário, que somente se justifica quando exauridas e infrutíferas outras
medidas, geralmente adotadas em caso de persecução patrimonial do devedor
que sequer é a hipótese dos autos (fls. 184).
Como leciona José Carlos Barbosa Moreira, a contradição
é verificada quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis
(Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, 11a ed., Forense, 2004,
p. 550).
Na mesma linha é o entendimento pelo Superior Tribunal de
Justiça:
O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a
contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a
fundamentação e a parte dispositiva do decisum (EDcl no AgInt na
Rcl 35.877/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 12/06/2019)
A contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela
interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o
dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no
raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo
não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160248-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27456
5
embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido
pelo tribunal de origem ou em outro processo (AgInt no REsp
1696413/SP, Rel. Mini. Regina Helena Costa, 1a Turma, j.
29/04/2019)
A rejeição da pretensão deduzida pela embargante,
portanto, não configura contradição que enseja o acolhimento dos embargos
declaratórios.
Ademais, as conclusões externadas no venerando acórdão
são coerentes com as premissas adotadas, evidenciando a inexistência de
contradição no julgado.
Exatamente por isso, ao final, conclui-se que não se
vislumbra possibilidade de prejuízo à agravante, já que se determinou que o
agravado comprove documentalmente sua renda posterior ao acidente, assim
como eventual acordo realizado da Justiça do Trabalho, para que a partir disso
sejam calculados os lucros cessantes, evitando-se o enriquecimento sem
causa de qualquer das partes (fls. 185).
Como se vê, os argumentos retratam nítido inconformismo
com o que foi decidido pela turma julgadora.
Não há que se falar, pois, em contradição no venerando
acórdão, na medida em que as matérias alegadas foram devidamente
analisadas.

Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade
essa a que não se presta o recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160248-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27456
6
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se
admite quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl
no AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, 3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo,
no
acórdão
embargado,
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do
art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os
Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo
da parte embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a
Turma, j. 10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento
de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado
pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não
seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160248-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27456
7
reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o
embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl,
pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão
embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência
necessária ao provimento dos embargos (NELSON NERY JUNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de
Processo Civil comentado, 1a ed., São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de
declaração não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de
Processo Civil).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil
estipula que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro Júnior
aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão
embargado, erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão
prequestionados os elementos apontados pelo embargante, ainda que o
Tribunal de origem não admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior
deverá considerar “incluídos no acórdão os elementos que o recorrente afirma
deverem constar, se os embargos de declaração tiverem sido indevidamente
inadmitidos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160248-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27456
8
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já
vinha sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de
Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer
ponto a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator